Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-33.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-33.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
GLEICY DA SILVA E SILVA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que reconheceu a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, mas fixou indenização por danos morais em valor considerado módico. Pleiteia-se a majoração do
quantum
indenizatório, tendo em vista a gravidade da conduta da parte apelada, que promoveu a negativação com base em contratação inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da apelante em cadastro de inadimplentes, decorrente de relação jurídica inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, fundada em contratação inexistente, configura ato ilícito que gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo.

4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu nos autos.

5. Evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da parte apelada e o dano suportado, impõe-se o dever de indenizar, conforme a Teoria do Risco do Empreendimento (CC, art. 927, parágrafo único).

6. O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do consumidor e a função pedagógica da medida, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes análogos do TJ/BA.

7. Comprovado o trabalho adicional em sede recursal, mostra-se devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se em 20% sobre o valor atualizado da condenação, como remuneração digna e proporcional ao zelo profissional e à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, fundada em contratação inexistente, configura dano moral
in re ipsa
, que impõe a obrigação de indenizar.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser majorado quando fixado em valor módico diante das circunstâncias do caso concreto.

3. Em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios quando demonstrado trabalho adicional do patrono, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000360-33.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelante ANA CLAUDIA SANTOS BRITO e como apelada ALLIANZ SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .